Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710958-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAISON CARVALHO FLORES EMBARGADO: RAIMUNDA NONATA DE VASCONCELOS LUZ DECISÃO DEFERIMENTO DE RENÚNCIA DO ADVOGADO Em petição de ID 75612888, o advogado Mario Antônio Turbino Mello, OAB-RN 6723, requer a exclusão de sua habilitação como representante da embargada, Raimunda Nonata de Vasconcelos Luz. Verifico nos autos de origem (0707965-97.2020.8.07.0007) que a inventariante, Raimunda Nonata de Vasconcelos Luz, manifestou seu interesse na revogação dos poderes outorgados, com habilitação de novo advogado, Dr. Alancrécio do Nascimento Ledes, OAB-DF 43.525 (ID 236140294 e 236141846). Assim, defiro o pedido de renúncia do advogado, Dr. Mario Antônio Turbino Mello, OAB-RN 6723 (CPC 112). Retifique-se a autuação, com inclusão do novo advogado, Dr. Alancrécio do Nascimento Ledes, OAB-DF 43.525, como representante da embargada, Raimunda Nonata de Vasconcelos Luz. Promova-se nova intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração de ID 75428103, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator